Tribunal: STF
Processo: HC 238195
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.364.737/SP (e-doc. 3, p. 442-449).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 3, p. 104-113).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 3, p. 217-229). Recurso especial foi inadmitido (e-doc. 3, p. 275-276).



    4. Interposto agravo, não foi conhecido pela ministra Presidente do STJ (e-doc. 3, p. 317-318). Na sequência, protocolado agravo regimental, o ministro relator reconsiderou a decisão pela qual inadmitido o AREsp e, julgando o recurso especial, deu-lhe parcial provimento, para reconhecer a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzindo a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 166 dias-multa (e-doc. 3, p. 382-402). Embargos de declaração não foram acolhidos (e-doc. 3, p. 419-422). A 5ª Turma negou provimento ao agravo regimental (e-doc. 3, p. 442).



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a nulidade da prisão, por violação ao art. 249 do Código de Processo Penal, pois, sendo a paciente mulher, a busca deveria ter sido feita por outra. Alega, ainda, a ilicitude das provas decorrentes do ingresso forçado da polícia no domicílio da paciente, sem mandado judicial ou consentimento. Argumenta que não havia situação de flagrância ou indícios concretos de prática criminosa a justificarem a ação policial. Afirma, como tese subsidiária, o cabimento do regime aberto.



    6. Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade das provas colhidas ou, caso assim não se entenda, o abrandamento do regime de cumprimento da pena.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. No que diz respeito às ilegalidades relativas à prisão em flagrante e à violação de domicílio, este habeas corpus está voltado contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, após o provimento parcial do recurso especial, a defesa apresentou embargos de declaração (e-doc. 3, p. 407-410) e, na sequência, agravo regimental (e-doc. 3, p. 428-432), insurgindo-se exclusivamente contra a definição do regime semiaberto. Inexistindo, sobre essas questões, pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Quanto ao regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    10. O ministro relator, no STJ, definiu o regime inicial semiaberto a partir da quantidade e da natureza de droga apreendida (“163 porções de maconha, 29 porções de crack, 09 porções de cocaína, 28 tijolos maconha, e 06 pedaços de tijolos de maconha” — e-doc. 3, p. 109), circunstâncias judiciais valoradas negativamente na fixação da pena-base. Confira-se:



    “No que concerne ao regime inicial para cumprimento da reprimenda, considerando que a natureza e a quantidade de drogas podem ser utilizadas para dosar a pena, para impor regime mais gravoso e para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tudo de forma concomitante, fixa-se o regime inicial semiaberto. Ainda, pelos mesmos fundamentos, inviável a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos.” (e-doc. 3, p. 401).



    11. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos (1 ano e 8 meses), não há constrangimento ilegal na definição do regime semiaberto. Nessa linha é a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas desta Corte, ilustrada pelos precedentes abaixo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não estão condicionados ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, e do art. 44, III, do mesmo diploma legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC nº 186.463-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste reparo a ser realizado na decisão agravada que nega seguimento a habeas corpus por reputá-lo mera reiteração de impetração anteriormente ajuizada quando ambas as ações tenham essencialmente os mesmos argumentos e ataquem os fundamentos do mesmo ato coator, ainda que a segunda impetração também indique formalmente como ato impetrado uma segunda decisão, não atacada pela parte impetrante, contudo, em seu arrazoado. 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza tanto a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP – quanto a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – art. 44, III, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (HC nº 208.748-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 09/06/2022; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator